Tribunal: STF
Processo: ARE 1529785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÃO DE SANGUE POR POLICIAL MILITAR. CONVOCAÇÃO. COMUNICAÇÃO VERBAL. DIREITO AO AFASTAMENTO. UM DIA POR SEMESTRE. PREVISÃO LEGAL. ADVERTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os prazos previstos para a conclusão do processo administrativo disciplinar são impróprios não ensejando o excesso de prazo para a conclusão, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado. Desta forma, rejeita-se a preliminar.



    No mérito, sem que importe na invasão do mérito, o magistrado pode analisar a legalidade dos atos administrativos, haja vista que a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, nos termos do inciso XXXV, do artigo 5º, da Constituição Federal.



    O Estatuto da PM/BA (Lei nº. 7.990/01) no art. 144 prevê que o policial militar tem direito ao afastamento total do serviço, um dia, por semestre, sem qualquer prejuízo, por motivo de doação de sangue.



    De outro modo, não há no referido Estatuto qualquer disposição específica acerca do prazo, o qual o superior hierárquico deve ser informado acerca da impossibilidade de comparecimento do policial militar, em caso de necessidade de doação de sangue, por convocação.



    Restou comprovado que o apelante foi solicitado a doar sangue pela captação de doadores da Fundação Hemoba, através da busca ativa, tendo comparecido ao local no dia 06/07/2010. Decerto, a situação mostrou-se imediata e excepcional. 



    Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes.



    Tendo a punição sido aplicada em desconformidade com a legislação em vigor e diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, outra solução não resta ao caso senão que anular a advertência, com a devida retificação no assento funcional da apelante. 



    Quanto ao dano moral, na espécie versada, não há configuração, porquanto decorrente do poder-dever da autoridade para verificar conduta supostamente ilegal. E, mais, não restou comprovado nos autos que a punição aplicada tenha evitado que o apelante fosse promovido na carreira. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º XXXV e LIV; 42; e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º XXXV e LIV; e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, o apelante foi punido com detenção de 48 (quarenta e oito) horas e, após recurso administrativo, a penalidade foi convertida em advertência, por ter incorrido na violação dos pressupostos do incisos VI (deixar, imotivadamente, de participar a tempo à autoridade imediatamente superior, impossibilidade de comparecer à OPM ou a qualquer ato de serviço) do art. 51 da Lei nº 7.990/01.



    Isso porque, conforme conta nos autos, o apelante somente teria avisado, por telefone, na manhã do dia 06/07/2010 a impossibilidade de comparecer ao serviço, uma vez que foi convocado para doação de sangue.



    Ocorre que, o Estatuto da PM/BA (Lei nº. 7.990/01) no art. 144 prevê o direito do policial militar afastar-se do serviço, um dia, por semestre, sem qualquer prejuízo, por motivo de doação de sangue:



    Art. 141 - Obedecidas as disposições legais e regulamentares, o policial militar tem direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do serviço sem qualquer prejuízo, por motivo de: 



    [...] 



    VI - doação de sangue: um dia, por semestre. 



    De outro modo, não há no referido Estatuto qualquer disposição específica acerca do prazo, no qual o superior hierárquico deve ser informado acerca da impossibilidade de comparecimento do policial militar, em caso de necessidade de doação de sangue, por convocação.



    No caso, verifica-se que o apelante adotou as medidas cabíveis a fim de chegar ao conhecimento do superior hierárquico acerca da convocação para doar sangue junto ao HEMOBA.



    É o que se verifica do depoimento do TEN PM FARIAS confirmando ter tomado conhecimento, no mesmo dia, sobre a ligação do apelante para informar sobre a doação de sangue (ID 16805422 ). Veja-se:



    “O TEN PM FARIAS ratificou, conforme fl. 38 que o respondente não manteve contanto com declarante sobre a doação de sangue, tomando conhecimento do fato através do Operador da Central de Rádio, onde relatou ter o acusado ligado e informado que iria realizar doação de sangue [...] ” [grifei]



    Igualmente, restou comprovado que o apelante foi solicitado a doar sangue pela captação de doadores da Fundação Hemoba, através da busca ativa, tendo comparecido ao local no dia 06/07/2010, conforme consta na declaração de ID 16805420. Decerto, a situação mostrou-se imediata e excepcional.



    Ademais, de acordo com o art. 53 do Estatuto da PM/BA, na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes.



    Art. 53 - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os antecedentes funcionais, os danos que dela provierem para o serviço público e as circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Assim, diante do bom comportamento do apelante, sem qualquer transgressão disciplinar, reconhecido no ID 16805424, há evidente desproporcionalidade da penalidade aplicada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente